Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. INCLUSÃO.

Cabível a inclusão da ex-sócia no polo passivo, pois o biênio legal (CCB 1.032) restringe-se à responsabilidade ordinária dos sócios pelos atos de rotina da empresa, não se aplicando à responsabilidade extraordinária por fatos que desbordam do cotidiano empresarial, como aqueles que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.